Tribunal: STF
Processo: RE 117082
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 153- PAR. 4.   DA
CONSTITUIÇÃO DE 1969. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA PELAS
INSTANCIAS ORDINARIAS.
      O par. 4. do artigo 153 do texto constitucional anterior
encerracomando  cujo  destinatario  explicito e  o  legislador,  não
podendo limitar  a vontade das  partes contratantes. Prescrição do
direito de ação:  circunstancia impeditiva da  analise da questão
constitucional aventada pelo recorrente.
         Recurso extraordinário não conhecido.